Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-12.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ.

Tarifas bancárias – Recurso que deixa de impugnar, de modo específico, o fundamento da sentença que levou à rejeição do pedido de reconhecimento abusiva a cobrança das tarifas bancárias previstas no contrato – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e III, do CPC – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido nesta parte.

Recurso negado, na parte conhecida.*